Tribunal: TJDFT
Processo: 0750593-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750593-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MORAES MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação cominatória (PJe n. 0707788-10.2023.8.07.0014), indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido suspenda a cobrança das parcelas do empréstimo discutido nos autos. Sustenta, em síntese, ser vítima de fraude, por meio da qual, em ligação telefônica, um suposto funcionário do Banco do Brasil informou a existência de uso indevido de sua conta bancária e necessidade de realização de procedimentos por parte da autora no terminal de autoatendimento, o que foi seguido pela correntista. Afirma que, no dia seguinte, verificou que havia sido feito, indevidamente, um empréstimo no valor total de R$ 30.783,05 (trinta mil, setecentos e oitenta e três reais e cinco centavos), além de quatro operações financeiras, sendo duas transferências e dois pagamentos de impostos à Secretaria de Fazenda de São Paulo, que, juntos, totalizaram R$ 36.590,99 (trinta e seis mil, quinhentos e noventa reais e noventa e nove centavos). Alega que as movimentações deveriam ter sido identificadas pelos sistemas de segurança do agravado, tendo em vista que divergem do padrão de transações financeiras da cliente. Aduz que, desde setembro de 2023, em razão do empréstimo indevidamente contraído, vem sofrendo descontos em sua renda mensal, no valor de R$ 2.346,09 (dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e nove centavos), o que fez reduzir sua renda mensal ao valor de R$ 1.918,36 (um mil, novecentos e dezoito reais e trinta e seis centavos). Considera estarem presentes tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, razão por que entende ser cabível o deferimento de medida liminar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para suspender a exigibilidade dos descontos em sua conta bancária, em decorrência do empréstimo indevido. Preparo comprovado (ID 53859797). É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, cumpre transcrever, no que importa, os fundamentos da r. decisão agravada, in verbis: (...) Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu em relação às alegações autorais, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à suspensão de exigibilidade dos descontos, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO SALÁRIO EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O magistrado de origem definiu a aplicabilidade ao caso do Tema 1.085 (Resp. 1.872.441 - SP) do STJ: são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para receber salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar. 2. Por outro lado, definiu que, uma vez retido integralmente o salário da requerente/agravante, haveria afronta ao princípio da dignidade da pessoa, colocando em risco sua própria subsistência, razão por que afirmou a possibilidade de retenção de somente 50% (cinquenta por cento). 3. Até o momento, a requerente não trouxe aos autos instrumento de renegociação de dívida ou qualquer outro demonstrativo de que o pagamento da referida dívida não se daria por débito em conta. E para não ser aplicado ao caso o que definido em sede do julgamento do Tema 1.085 do STJ, a requerente deveria ter comprovado que não foi acordado o pagamento do cartão de crédito por meio de débito em conta. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1775257, 07287353020238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. (...) Entendo que o Juízo a quo atuou com a cautela exigida para o caso, pois não é possível vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Colhe-se da própria narrativa da recorrente que ela adotou a conduta sugerida pelo suposto funcionário da instituição requerida, tendo se dirigido a um terminal de autoatendimento para efetuar os comandos indicados, acreditando estar agindo de forma a evitar o uso indevido da conta, conforme versão apresentada pelo interlocutor. Com efeito, a corroborar o entendimento perfilhado pelo Juízo de origem, não há, por ora, elementos que indiquem que o banco agravado tenha de algum modo contribuído para o sucesso da operação bancária sub judice, a justificar a suspensão dos descontos liminarmente. Assim, entendo não haver a probabilidade do direito alegado, circunstância que afasta a possibilidade de concessão da tutela antecipada recursal, em face da inviabilidade de concomitância entre os requisitos necessários. Ressalto que o indeferimento liminar do pedido de suspensão dos descontos não configura medida de caráter irreversível ou mesmo risco ao resultado útil do processo, uma vez que o agravado é instituição financeira de grande porte, ou seja, no caso de eventual procedência do pedido, fará jus a agravante ao ressarcimento de todos os valores reconhecidos como indevidos, o que deverá ocorrer sem maiores dificuldades. III - DISPOSITIVO Portanto, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator